Tribunal: TJSP
Processo: 2007686-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2007686-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é paciente EDUARDO
RIBEIRO IGLESIAS e Impetrante GILBERTO RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
não conheceram da impetração. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2007686-14.2020.8.26.0000 -Voto no 40972
2
Voto 40.972
Habeas Corpus n. 2007686-14.2020.8.26.0000 - Santos
Processo n. 0001395-77.2019.8.26.0158 - DEECRIM UR7
Impetrante - Gilberto Rodrigues da Silva
Paciente
- Eduardo Ribeiro Iglesias
O ilustre advogado Gilberto Rodrigues da Silva, com
pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a)
da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM, da Comarca de Santos, impetra o presente habeas corpus, em
favor de Eduardo Ribeiro Iglesias, visando seja assegurada a liberdade do
paciente, em face do julgamento, em 07 de novembro de 2019, pelo
Supremo
Tribunal
Federal,

das
Ações
Declaratórias
de
Constitucionalidade n.s 43, 44 e 54, que determinaram a “suspensão da
execução provisória da pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado
em julgado”. Sustenta que o encarceramento do paciente não se encontra
fundamentado nas hipóteses previstas, no artigo 312, do Código de
Processo Penal (fls. 1/3). Acompanham os documentos de fls. 4/31.
Denegada a liminar, a autoridade impetrada prestou
informações (fls. 38), acompanhadas de senha de acesso ao processo
digital (fls. 39).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 42/44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2007686-14.2020.8.26.0000 -Voto no 40972
3
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Eduardo Ribeiro Iglesias, por infração ao
artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, foi condenado à pena de oito anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e vinte dias-multa. Negado o apelo em
liberdade (fls. 7/15).
A prisão em flagrante delito do paciente foi
convertida em prisão preventiva e mantida, por esta Colenda por esta
Colenda 12a Câmara Criminal, por ocasião do julgamento do Habeas
Corpus 2082211-98.2018.8.26.0000 São Paulo, em 27 de maio de 2019,
e da Apelação 0008219-13.2018.8.29.0635
São Paulo, em 27 de
novembro de 2019, na relatoria o eminente desembargador Marcelo
Gordo, ocasião em que provido o recurso em parte para reduzir a pena
para seis anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e dezesseis dias-multa, por unanimidade.
A sentença condenatória transitou em julgado para o
Ministério Público, em 24 de janeiro de 2020, e para a Defesa, em 5 de
fevereiro de 2020, segundo informação obtida junto ao Sistema de
Automação da Justiça.
A
prisão
do
paciente
decorre
de
sentença
condenatória definitiva, alcançada pelo trânsito em julgado, tanto para a
acusação, quanto para a defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2007686-14.2020.8.26.0000 -Voto no 40972
4
Não se trata de situação abrangida pela decisão
proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, nas Ações Declaratórias
de Constitucionalidade nos 43, 44 e 54.
Diante do exposto, por votação unânime, não
conheceram da impetração.
desa Angélica de Almeida
relatora